Tribunal: TJDFT
Processo: 0001614-79.2016.8.07.0011
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2021-01-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ROBERVAL CASEMIRO BELINATI NÚMERO DO PROCESSO: 0001614-79.2016.8.07.0011 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CRIMINAL (417) APELANTE: CRISTIANO DALTON MENDES TAVARES, JULIO LUIS URNAU, MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E TERRITORIOS APELADO: CRISTIANO DALTON MENDES TAVARES, JULIO LUIS URNAU, MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E TERRITORIOS DESPACHO Incluídos os autos em pauta de julgamento na 3a Sessão Ordinária Virtual (período de 28/01/2021 até 04/02/2021), a Defesa do apelante/apelado Cristiano Dalton Mendes Tavares requereu que o julgamento se realize de forma presencial por videoconferência (ID 22667386). Diante do exposto, determino que o processo seja retirado da pauta de julgamento virtual e incluído em pauta de sessão presencial por videoconferência, consoante artigo 12 da Portaria Conjunta – TJDFT no 52, de 08 de maio de 2020. Publique-se. Intimem-se. Brasília/DF, 26 de janeiro de 2021. ROBERVAL CASEMIRO BELINATI Desembargador relator